Tribunal: CARF
Processo: 10660.905850/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.905850/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.906 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAHLE COMPONENTES DE MOTORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa e Müller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.905850/2011-47
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.905850/2011-47

Relatório

Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido pela DRF
Varginha, em 02/12/2011 (Rastreamento no 13407305), que indeferiu o Pedido
de Restituição pleiteado por meio do Per/Dcomp no
41203.66192.080605.1.2.041306, devido à inexistência do direito creditório de
R$ 50.733,64, uma vez que o pagamento de Cofins (código 2172), do período
de 31/10/2000, efetuado em 14/11/2000, tido como a maior ou indevido, estava
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte.
Na manifestação apresentada, a interessada diz que o Despacho Decisório
adotou equivocada premissa de que inexiste crédito a ser restituído, merecendo,
pois, ser reformado. Isso porque: a) não converteu o julgamento em diligência
para solicitar esclarecimentos ou a apresentação de documentos que
comprovassem o valor exato do crédito pretendido; b) deixou de considerar que
o valor informado em DCTF como devido foi apurado em conformidade com a
ilegal e inconstitucional base de cálculo instituída pela Lei no 9.718; e c) não
reconheceu o valor indevidamente recolhido.
Esclarece que o recolhimento a maior deve-se ao fato de se ter observado, na
ocasião, a base de cálculo prevista na Lei no 9.718, de 1998, para a apuração da
contribuição devida ao PIS e à Cofins. Ocorre, todavia, que o Supremo Tribunal
Federal, em julgamento de Recursos Extraordinários, consolidou o
entendimento no sentido da inconstitucionalidade da ampliação da base de
cálculo das referidas contribuições, promovida pelo § 1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, deixando de considerar como faturamento receita de natureza
diversa da venda de mercadorias e de serviços.
Ressalta que as informações contidas nos documentos que instruem a
manifestação atestam, de forma inquestionável, que a restituição abordada no
Per/Dcomp deve ser deferida, quer por força do dever de busca da verdade
material, quer sob pena de cerceamento do direito de defesa, mediante a análise
das razões e dos documentos que acompanham este recurso, eventuais
diligências administrativas e a realização de prova pericial, que se requer.

A 3a Turma da DRJ de Curitiba julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob a fundamentação de que a ora Recorrente não fez prova de que, no período
de apuração informado, houve auferição de receitas diversas daquelas que seriam originadas das
atividades que se amoldam ao objeto social da empresa. Sendo assim, não se desincumbiu do
ônus de prova do seu crédito. Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho trazendo,
em suma, as mesmas razões apostas na manifestação de inconformidade e, ao fim, pugna pelo
provimento do Apelo.

São os fatos.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.905850/2011-47

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O Presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da alegação de nulidade do acórdão recorrido

A Recorrente alega que o acórdão recorrido está maculado e pugna por sua
anulação. Em suma alega que a ausência de pronunciamento da instância de piso sobre a
constitucionalidade da Lei 9.718/1998 seria capaz de nulificar todo o procedimento
administrativo. Também alega que houve cerceamento do direito de defesa, que também o
macularia de nulidade.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal.
No caso em tela não vislumbro prejuízo que justifique a decretação de nulidade do
acórdão recorrido, vez que respeita a forma legal e expressa o convencimento jurídico dos
julgadores. Ademais, a instância recorrida apura se a Recorrente fez prova do suposto
recolhimento indevido. Sobre o suposto cerceamento de defesa, não há que se sustentar vez que a
Recorrente foi intimada de todos os atos processuais e, inclusive, apresenta recurso a este
Conselho apresentando suas razões. Portanto, divergências de entendimento não são causas de
nulidade, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir, em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.905850/2011-47

elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás qualquer elemento
probatório que conduza à compreensão de direito creditório líquido e certo, conforme atestado
pela instância a quo.

3
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.905850/2011-47

produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente deveria ter
reunido todos os documentos suficientes e necessários para a demonstração da certeza e
liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos, aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios que provoquem
o mínimo de dúvida sobre a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A
Recorrente não traz aos autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado,
tais como escrita contábil com os lançamentos do período de apuração. Contudo, não existem
provas referentes ao quantum do faturamento do período de apuração para que se possa apurar a
base de cálculo e, consequentemente, a veracidade da alegação de recolhimento a maior.
Sabe-se que a Dcomp é instrumento constitutivo débito tributário no qual cabe ao
contribuinte demonstrar por meio prova idôneo e robusto a certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.905850/2011-47

Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp, não há dúvidas que poderia ou pode
comprová-lo documentalmente nos autos. Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à
Recorrente no contencioso administrativo, não trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas
tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996. Vale destacar que a Recorrente não participou
ativamente da instrução processual, quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus
lhe incumbia.
Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital